Tribunal: TJES
Processo: 5048744-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048744-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CORES QUE ACOLHEM PRODUCOES CULTURAIS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CULTURAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. FOMENTO CULTURAL. POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC. EXIGÊNCIA DE ARTISTA VISUAL COMO SÓCIO-PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. CRITÉRIO DE “REALISMO GRÁFICO”. PERDA SUPERVENIENTE DE UTILIDADE DA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que afastou cláusulas do Edital de Chamamento Público nº 007/2024 da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, destinadas à seleção de projetos de intervenção artístico-urbana em grafite e pintura mural, as quais condicionavam a participação de pessoa jurídica à existência de artista visual como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal. A sentença também determinou que o Município esclarecesse objetivamente o conceito de “realismo gráfico”, com republicação do edital e reabertura do prazo de inscrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município poderia exigir que a pessoa jurídica participante tivesse como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal o artista visual responsável pela execução da obra; e (ii) estabelecer se deveria subsistir a determinação de republicação do edital para esclarecimento objetivo do critério de “realismo gráfico”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui discricionariedade para estruturar editais de fomento cultural, fixar critérios técnicos e exigir qualificação compatível com o objeto, mas essa margem está submetida aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A legislação federal de fomento cultural adota conceito amplo de agente cultural, abrangendo artistas, produtores, gestores, entidades e pessoas jurídicas atuantes no setor cultural, sem restringir a participação à hipótese de o artista integrar formalmente a estrutura societária da pessoa jurídica.

A Lei nº 14.399/2022, o Decreto nº 11.453/2023 e a Lei nº 14.903/2024 reconhecem a legitimidade da atuação de pessoas jurídicas culturais na concepção, gestão, execução e difusão de projetos culturais, sem impor a exigência de identidade entre o artista executor e o quadro societário da entidade proponente.

O edital poderia exigir comprovação de experiência técnica, portfólio, vínculo jurídico com o artista executor e responsabilidade pela execução do projeto, mas não poderia converter a posição societária do artista em requisito eliminatório absoluto sem previsão legal específica.

A exigência de que o artista visual figure como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal restringe objetivamente a participação de agentes culturais organizados sob forma empresarial, coletiva ou institucional que atuem mediante contratos, parcerias ou representação artística.

A especificidade técnica do objeto autoriza a Administração a exigir qualificação compatível com muralismo e grafite, mas não legitima a imposição de modelo societário único para os agentes culturais participantes.

O controle jurisdicional sobre cláusulas editalícias não implica substituição do mérito administrativo, sendo legítima a intervenção judicial para afastar exigências incompatíveis com o ordenamento jurídico ou desproporcionais em relação ao interesse público.

A determinação de republicação do edital para esclarecimento do conceito de “realismo gráfico” perdeu utilidade em relação à impetrante, que participou do certame por força da decisão judicial, foi aprovada e recebeu o valor correspondente ao projeto contemplado.

A reabertura geral do edital, após alcançada a finalidade concreta do mandado de segurança, extrapola a tutela do direito subjetivo da impetrante e produz impacto sobre terceiros participantes e sobre a organização administrativa do chamamento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode exigir qualificação técnica e comprovação de vínculo jurídico entre a pessoa jurídica cultural e o artista executor do projeto, desde que os requisitos sejam proporcionais e compatíveis com o objeto do edital.

É desproporcional e sem amparo legal a cláusula editalícia que condiciona a participação de pessoa jurídica cultural à circunstância de o artista visual responsável pela obra figurar como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal da entidade.

O controle judicial de legalidade pode afastar cláusulas editalícias incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem implicar substituição do mérito administrativo.

Perde utilidade a determinação de republicação de edital em mandado de segurança quando a impetrante participa do certame, é aprovada e obtém integral satisfação do direito material discutido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de
ID 18578784,
integrada pela decisão de ID 18578793
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
q
ue
n
o

Mandado de Segurança impetrado por
CORES QUE ACOLHEM PRODUÇÕES CULTURAIS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
, concedeu parcialmente a
ordem
para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir que a impetrante/
apelada
tivesse como sócio-proprietário ou representante legal artista visual com experiência nas técnicas de muralismo e/ou grafite, afastando, em relação à
ora recorrida
, os óbices previstos nos itens 4.2, “b”, 4.7, 5.5 e 5.7 do edital. A decisão foi posteriormente integrada para acrescentar determinação no sentido de que o Município esclarecesse objetivamente o conceito de “realismo gráfico”, com republicação do edital e novo prazo para inscrições.

Irresignad
o
,

o

Município

apelante sustenta em suas razões
de
ID 18578789,
em síntese
,
que

(I)
as exigências editalícias não limitam indevidamente a participação de pessoas jurídicas, mas buscam preservar a qualidade, a continuidade e a responsabilidade pela execução do projeto artístico;
(II)
a sentença desconsiderou a especificidade do Edital nº 007/2024, voltado à seleção de artistas com experiência em intervenção artístico-urbana, e que a exigência de vinculação direta entre o artista executor e a pessoa jurídica proponente seria compatível com a natureza do objeto e com o interesse público envolvido.
Nesses termos, pede a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a
ora apelada
sustentou que o Edital de Chamamento Público nº 007/2024, da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, destinado à seleção de propostas de artistas para execução de projetos de intervenção artístico-urbana em muros da cidade, nas linguagens do grafite e/ou pintura mural, teria restringido indevidamente a participação de pessoas jurídicas ao exigir que estas tivessem como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal artista visual com experiência nas técnicas de muralismo e/ou grafite.

A controvérsia concentrou-se, especialmente, nos itens
4.2, “b”, 4.7, 5.5 e 5.7
do instrumento convocatório, que condiciona
r
am a participação da pessoa jurídica à presença direta do artista visual em sua estrutura societária ou representativa e vedavam a representação de artistas que não figurassem como representantes legais da entidade.
Além disso, A ora recorrente também alegou que o edital utilizou o critério de
“realismo gráfico”
como parâmetro de pontuação sem apresentar definição objetiva suficiente, o que, segundo afirmou, comprometeria a isonomia, a impessoalidade e a transparência da avaliação.

Feito esse breve relato, destaca-se que a controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em definir se o Município de Vitória, no exercício de sua competência administrativa para estruturar edital de chamamento público de fomento cultural, poderia exigir que a pessoa jurídica proponente tivesse como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal o artista visual responsável pela execução da obra, bem como se deve subsistir a determinação de republicação do edital para definição objetiva do critério de realismo gráfico.

A Administração Pública possui margem legítima para definir o objeto do chamamento, fixar critérios técnicos de seleção, exigir experiência compatível e estabelecer parâmetros destinados à adequada execução do projeto cultural. Contudo, essa margem de conformação não autoriza a criação de requisito de habilitação ou participação que restrinja o acesso de agentes culturais sem base normativa suficiente ou sem demonstração de necessidade adequada ao objeto.

No caso
em análise
, o Edital nº 007/2024 admitiu a participação de pessoas jurídicas, mas condicionou tal participação à circunstância de a empresa ou instituição possuir como sócio-proprietário ou microempreendedor individual artista visual com experiência em muralismo e/ou grafite. Também vedou a inscrição de entidade que representasse artistas não integrantes de sua representação legal e não aceitou a representação do artista visual por terceiros ou por empresa em que ele não figurasse como sócio-proprietário ou microempreendedor individual.

O Município
apelante
sustenta que tal exigência seria legítima porque o edital teria por finalidade selecionar artista, e, não, simples intermediário administrativo.

Nesse contexto, a Lei nº 14.399/2022,
que
reg
e
o fomento cultural, adota conceito amplo de agente cultural e de beneficiário da política pública,
pois
contempla trabalhadores da cultura, entidades e pessoas jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais
(art. 4º)
.

Já o Decreto nº 11.453/2023, que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, também admite como agentes culturais destinatários do fomento artistas, produtores culturais, gestores culturais e pessoas jurídicas com atuação no segmento cultural (art. 4º).

Por sua vez, a
Lei nº 14.903/2024, ao estabelecer o marco regulatório do fomento à cultura, disciplina a execução de instrumentos de fomento cultural sem reduzir a figura da pessoa jurídica cultural à pessoa física do artista executor
(§1º, art. 3º)
.

A
conjugação
desses diplomas indica que a política pública de fomento cultural não se limita ao artista individualmente considerado,
mas
alcança a cadeia cultural, compreendendo artistas, produtores, gestores, coletivos, entidades e pessoas jurídicas que atuem na concepção, viabilização, gestão, execução, difusão e preservação de bens e serviços culturais.

Daí decorre que o edital poderia exigir demonstração de atuação cultural, experiência técnica, portfólio, vínculo formal com o artista executor, declaração de autoria, responsabilidade pela execução, termo de compromisso, cessão ou autorização de direitos, cronograma e comprovação de capacidade operacional.
Entretanto, a interpretação
que não se mostra juridicamente adequada é a que permite converter a posição societária ou representativa do artista em requisito eliminatório absoluto, quando a legislação aplicável não estabelece essa limitação.

O propósito
da Política Nacional Aldir Blanc também reforça essa conclusão
ao reconhecer que o
fomento cultural tem finalidade inclusiva, voltada ao fortalecimento do setor cultural e à democratização do acesso aos recursos públicos.

Destarte, a
exigência impugnada, embora possa ter sido concebida com a intenção de preservar a autenticidade e a responsabilidade artística do projeto, acaba restringindo a participação de pessoas jurídicas culturais que, mesmo atuando regularmente no segmento, mantenham vínculo contratual, associativo ou artístico com profissionais responsáveis pela criação e execução da obra.

Nesse ponto, o argumento recursal de que a exigência “não limita” a participação de pessoas jurídicas não procede.
Como é possível verificar, a
própria redação dos itens impugnados evidencia que a pessoa jurídica somente poderia participar se o artista visual estivesse inserido em sua estrutura como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal.

Trata-se,
em verdade,
de limitação objetiva de acesso, pois exclui pessoas jurídicas culturais que atuem por meio de artistas vinculados por contrato, representação, parceria ou composição de equipe, ainda que comprovem experiência e capacidade de execução.

Quanto a
o argumento de que a especificidade do edital justificaria a restrição,
destaca-se que aquela
autoriza a Administração a exigir qualificação compatível com o muralismo, o grafite, a pintura em grande escala e a experiência em intervenções artístico-urbanas. Todavia, a especificidade técnica deve incidir sobre o projeto e sobre a aptidão da equipe executora, não sobre uma forma societária única de organização do agente cultural.

A proteção da qualidade artística poderia ser alcançada por medidas menos restritivas, como a exigência de indicação nominal do artista responsável, comprovação de vínculo jurídico com a pessoa jurídica proponente, portfólio específico, compromisso de execução pessoal ou participação direta na criação, sem eliminar, de antemão, entidades culturais que não tenham artistas em seu quadro societário formal.

A jurisprudência administrativa e judicial admite que a Administração disponha de margem técnica na elaboração de editais, mas essa margem se submete ao controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXCESSIVAMENTE AMPLAS. VÍCIO NO EDITAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O edital de licitação deve conter exigências proporcionais e compatíveis com o objeto licitado, sendo vedada a inclusão de critérios que não guardem relação direta com a execução contratual. A estipulação de requisitos de qualificação técnica excessivamente abrangentes, sem necessidade objetiva ou pertinência com o objeto da licitação, compromete a eficiência e economicidade do certame, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A administração pública deve observar a vinculação ao instrumento convocatório e a adequação dos critérios técnicos às necessidades específicas do contrato, sob pena de nulidade do edital
[...]
Tese de julgamento: 1. O edital de licitação deve conter exigências de qualificação técnica compatíveis com o objeto do contrato, vedada a inclusão de requisitos excessivamente amplos sem justificativa técnica adequada . 2. A estipulação de exigências desproporcionais ou genéricas compromete a economicidade do certame e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao instrumento convocatório. (TJ-MG - Ap Cível: 53022702120238130024, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 08/05/2025, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025).

PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CRITÉRIOS RAZOÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente da disciplina específica trazida com a nova lei de licitações, a Lei Federal nº. 8 .666/93 confere maior margem de discricionariedade ao gestor público na definição editalícia dos requisitos de capacitação técnica dos licitantes.
2. Encontra-se abrangida pelo âmbito de discricionariedade de que dispõe a Administração Pública, a escolha de critérios específicos à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, desde que guardem relevância com o objeto do contrato e não extrapolem o âmbito da legalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50026962220238080000, Relator.: Aldary Nunes J
ú
nior, 1ª Câmara Cível; publicado em 27/08/2024).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, assentou que o Judiciário não deve substituir a Administração na avaliação do mérito técnico de critérios de seleção, mas pode exercer controle de legalidade sobre regras editalícias e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico. Embora o precedente tenha sido firmado em matéria de concurso público, sua ratio decidendi é aplicável, por analogia, a processos administrativos seletivos,
pois, nessa hipótese,
o Judiciário não refaz a avaliação técnica, mas pode afastar exigência editalícia incompatível com a lei ou desproporcional em relação ao fim público.

No mesmo sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre licitações e contratações públicas reconhece a legitimidade da discricionariedade administrativa quando a opção editalícia está devidamente justificada por razões técnicas e compatível com a legislação,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. ESTRUTURAÇÃO EM LOTE ÚNICO. LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.

[
...]
A opção administrativa pela estruturação do objeto em lote único, devidamente fundamentada em razões técnicas, insere-se no legítimo exercício da discricionariedade conferida ao administrador na consecução do interesse público, encontrando amparo no art. 40, § 3º, I, da Lei 14.133/2021
[...]
(RMS n. 76.772/MT, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025
).

Esse entendimento,
aplicad
o
ao caso
em tela
, conduz à preservação da margem de escolha administrativa
até o ponto em que a exigência não se converta em restrição não prevista na política pública de fomento cultural.

Nesses termos
, o recurso não merece acolhimento quanto à pretensão de restabelecer integralmente os itens 4.2, “b”, 4.7, 5.5 e 5.7 como óbices à participação da
ora apelada
.
A exigência de que a pessoa jurídica tenha artista visual em sua composição societária ou representação legal extrapola o que a legislação federal de fomento cultural impõe como requisito de participação e restringe, de modo excessivo, a atuação de agentes culturais organizados sob forma empresarial, institucional ou coletiva.

Com efeito, conclui-se que a
Administração pode exigir comprovação objetiva de atuação no segmento cultural, experiência técnica, portfólio compatível e vínculo jurídico adequado entre a pessoa jurídica e o artista responsável pela criação ou execução; contudo, não pode condicionar a participação da pessoa jurídica, de forma absoluta, à condição de o artista figurar como sócio-proprietário, microempreendedor individual ou representante legal.

No tocante
à determinação de que o Município esclareça de forma objetiva o que se entende por “realismo gráfico”, com republicação do edital e novo prazo para inscrições,
impõe registrar que
a finalidade prática
da impetração
, quanto à
ora recorrida
, foi alcançada,
pois
ela participou do chamamento público em cumprimento à decisão judicial e, conforme petição posterior juntada aos autos, obteve aprovação no certame. Além disso, o Município informou posteriormente que o pagamento do valor de R$ 60.000,00 foi realizado na conta bancária indicada pela beneficiária, sustentando o cumprimento integral da obrigação administrativa.

Nesse cenário,
a republicação do edital, com reabertura geral de prazo, deixa de representar providência necessária à tutela do direito subjetivo discutido no mandado de segurança e passa a produzir impacto potencial sobre a organização administrativa do chamamento e sobre terceiros que dele participaram.

Conforme já estabelecido, o
mandado de segurança foi manejado para resguardar direito líquido e certo da impetrante, e, não, para promover revisão abstrata e geral do instrumento convocatório,
de modo que
depois de alcançado o resultado útil da participação no certame o pedido de republicação do edital para esclarecer o conceito de “realismo gráfico” perdeu utilidade em relação à impetrante, porque ela não foi excluída nem prejudicada, ao final, por esse critério.
Ao contrário, participou do procedimento, foi aprovada e teve o projeto contemplado, segundo os documentos posteriormente juntados.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo interposto
tão somente

para

afastar a determinação de que o Município de Vitória esclareça objetivamente o conceito de “realismo gráfico” mediante republicação do edital e abertura de novo prazo de inscrições
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente

para

afastar a determinação de que o Município de Vitória esclareça objetivamente o conceito de “realismo gráfico” mediante republicação do edital e abertura de novo prazo de inscrições
.